Tribunal: STF
Processo: HC 247390
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL OU DE ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES: IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de liminar, impetrado em 13.10.2024 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Valter Berto de Campos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 1º.10.2024 a 7.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 885.561/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 12.6.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, na Ação Penal n. 1500577-45.2023.8.26.0535, pela prática do crime de furto (caput do art. 155 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 15:30 horas, na Avenida Aniello Pratici 200, Centro, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, VALTER BERTO DE CAMPOS, qualificado a fls. 06, subtraiu, para si, 01 peça de maminha da marca Friboi, avaliada em R$ 82,98 (oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) e 03 peças de picanha da marca Friboi, avaliadas em R$ 100,06 (cem reais e seis centavos), R$ 122, 38 (cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 101,39 (cento e um reais e trinta e nove centavos), pertencentes à empresa vítima Sendas Distribuídora S/A (Supermercado Assaí) (auto de exibição e apreensão – fls. 05; auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação - fls. 08/09)” (fl. 76, e-doc. 4).



    3. Em 1º.12.2023, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, para “readequar a reprimenda imposta para Valter Berto de Campos para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. sentença” (fl. 171, e-doc. 4). Esta a ementa do julgado:



    “Apelação Criminal. Furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Sentença Condenatória. Recursos recíprocos. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Tipicidade da conduta. Crime impossível não caracterizado. Tentativa não verificada. Inexistência de causa excludente da ilicitude. Condenação mantida. Dosimetria. Peculiaridades do caso concreto que justificam a exasperação da pena-base. Desproporcionalidade configurada quanto à fixação dos dias-multa. Readequação da pena pecuniária. Impossibilidade da compensação integral da reincidência com a confissão espontânea. Preponderância da agravante (artigo 67, do Código Penal). Baixa escolaridade do agente inapta a constituir atenuante, nos termos do artigo 66, do Código Penal, na espécie. Insuficiência do regime semiaberto. Necessidade do regime inicial mais severo, para o réu reincidente, portador de maus antecedentes. Pretensão da defesa à detração penal. Descabimento. Tema afeto à competência do Juiz da Execução. Execução provisória da pena não cabível, na hipótese. Expedição de mandado de prisão em desfavor do réu indeferido. Recursos parcialmente providos” (fl. 172, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 4-26, e-doc. 3).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido.



    4. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.621.001/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela então Presidente daquele Superior Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 13.5.2024, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.



    A condenação transitou em julgado em 11.9.2024.



    5. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500577-45.2023.8.26.0535 a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 885.561/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.9.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. A decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 1º.10.2024 a 7.10.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. FURTO SIMPLES. PRETENSÕES DE RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL, ESTADO DE NECESSIDADE, ATENUANTE DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE (ART. 66 DO CP) E TENTATIVA DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FRAÇÕES APLICADAS. 1/2 PELA NEGATIVAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES. 1/6 PELA PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA NA COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática, na qual se denega a ordem, quando não demonstrado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, uma vez que as frações de 1/2 pela negativação do vetor antecedentes, pela existência de três condenações, e de 1/6 pela preponderância da agravante de reincidência na compensação com a atenuante de confissão, em razão da multirreincidência, foram corretamente aplicadas. Precedente. 



    2. Ademais, não se conhece das alegações recursais de necessidade de reconhecimento do crime impossível, aplicação da atenuante de circunstância relevante (art. 66 do CP) e necessidade de reconhecimento da tentativa delitiva, porque o agravante não refutou o argumento central de afastamento de tais alegações na decisão monocrática hostilizada: a necessidade de reexame probatório, inviável na via eleita. Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 



    3. Finalmente, considerando a pena privativa de liberdade imposta (1 ano e 9 meses de reclusão), a existência de antecedentes criminais e a reincidência do agravante, tem-se que não há ilegalidade na fixação do regime fechado. Precedente. 



    4. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o caso tratado nos presentes autos configura hipótese de crime impossível, tendo em vista que toda a dinâmica delitiva foi visualizada pela equipe de segurança do estabelecimento comercial, isto é, a res furtiva estava sob vigilância a todo o tempo e a prática do delito poderia ter sido evitada a qualquer momento, tanto que ele não se consumou e os bens foram prontamente restituídos à vítima” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “ainda que assim não fosse, restou configurado, no caso em tela, o estado de necessidade (art. 23, I, do CP), o que reforça a necessidade de absolvição” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, na primeira fase da dosimetria, “havendo uma única circunstância judicial desfavorável, o patamar de aumento não deve ultrapassar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal (e não sobre ‘o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima’), que se mostra razoável e proporcional, sob pena de excessivo rigor” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Afirma que “a atenuante da confissão espontânea do Réu deve compensar integralmente a agravante atinente à reincidência, ainda que esta seja específica, pois ambas são circunstâncias de natureza subjetiva, e, portanto, equivalentes / preponderantes em face do disposto no art. 67 do CP” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Defende “o reconhecimento de circunstância atenuante inominada, com fundamento no art. 66 do CP, em razão de o Réu possuir baixo grau de instrução ou escolaridade (art. 14, I, da Lei nº 9.605/1998), tendo apenas o ensino médio incompleto, conforme qualificação nos autos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assinala que, “na terceira fase de aplicação das penas, o delito de furto claramente sequer se aproximou de sua consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, impondo-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional ao ínfimo iter criminis percorrido” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta ser cabível a fixação de regime prisional menos gravoso.



    Ressalta que, “como o Acusado respondeu ao processo sob custódia cautelar, permanecendo preso até a data da prolação da sentença, também deve ser aplicada a detração e excluído da pena total imposta o período de prisão cautelar, ante o que dispõe o § 2º do art. 387 do CPP, de forma que a sanção remanescente deve ser resgatada no regime prisional aberto” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja o Paciente absolvido, com fundamento nos arts. 17 do CP e 386, III, do CPP, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório fixado” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 11.9.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 13.10.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar as penas. Confiram-se trechos do voto do Relator pertinentes à matéria questionada nesta impetração:



    “A materialidade delitiva, consistente nos elementos sensíveis do fato criminoso, resultou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 05 e 08/09), termos de depoimento (fls. 12/13), registros fotográficos (fls. 14/18), bem como pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. 



    Por sua vez, a autoria delitiva, igualmente, é inconteste, tendo em vista as declarações prestadas pelas testemunhas Alecsandro Carvalho da Silva e Robson Monteiro dos Santos (fls. 204/210 mídia audiovisual). 



    Mister consignar o resumo dos depoimentos colhidos nos autos feito pelo culto Magistrado sentenciante, posto que bem compilada a prova oral registrada:



    (...) A testemunha comum, Alecsandro Carvalho da Silva, disse que é empregado da loja, esclareceu que o réu entrou na loja, foi até o setor de carnes, pegou quatro peças, colocou na bolsa; que o setor de monitoramento avisou o depoente; que, quando se deram conta, o réu já estava saindo da loja; que não tiveram tempo de fazer o trabalho de inibição; que o abordaram do lado de fora; que pediram para ele abrir a bolsa e ele abriu e viram as quatro peças; que chamou a viatura e foram para o DP; que não conhecia o acusado; que o circuito interno da loja que mostrou que o réu estava pegando as carnes; que o réu pegou três peças de picanha e uma de maminha. A testemunha comum, Robson Monteiro dos Santos, disse que estava no circuito de segurança; que, ao abrir a câmera do setor das carnes, viu o senhor colocando as carnes na bolsa e avisou uma pessoa do seu setor; que o réu foi abordado na saída da loja; que o réu colaborou nesse momento; que o réu abriu a bolsa e mostrou que tinha pegado as peças de carne. (...)



    O apelante, por sua vez, em Juízo, confessou os fatos, afirmando ter inserido os produtos alimentícios em sua mochila, dentro do estabelecimento comercial, por necessidade, dada sua precária condição econômica. 



    Em suma, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são inequívocas quanto à conduta imputada ao réu, entretanto, inobstante o esforço da combativa Defesa, não há falar na atipicidade da conduta. 



    Consoante os ditames contidos no artigo 17 do Código Penal, apenas se configura o crime impossível, quando não ocorrida a consumação, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. 



    Na hipótese sub judice, não houve tentativa, tendo sido o delito efetivamente consumado, uma vez que a interceptação dos funcionários do estabelecimento ocorreu na parte externa do supermercado, quando já ocorrida a inversão da posse da res furtiva. 



    Em caso congênere, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Ademais, a jurisprudência pátria já se pacificou no sentido de não admitir a existência de sistema de vigilância por câmeras de segurança no local como absoluta ineficácia do meio executório. Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 567 da aludida Corte:



    ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.’



    Em reforço, mutatis mutandis, decisões desta Colenda Câmara de Direito Criminal: (...)



    Presentes, portanto, todos os elementos descritivos do tipo penal incriminador, o animus furandi, pelo modus operandi e o animus rem sibi habendi, o desate condenatório, na ausência de justificativa ou dirimente é de rigor. 



    Não socorre o apelante a chamada excludente da ilicitude, pois ‘O estado de necessidade, por ser fato excludente da ilicitude, tem que ser provado para que possa ser acolhido. O ônus da prova, no transcorrer da ação penal, pertence ao réu que o alega’ (TACRIM-SP - RJDTACRIM13/211). Desatendeu o réu, nesse passo, o que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal. 



    Em suma, é pacífico o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, de que a simples alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para caracterizar a excludente do estado de necessidade, devendo o agente valer-se de meios lícitos para superar tais dificuldades, por meio do trabalho ainda que sem vínculo empregatício, junto à economia informal, de programas sociais ou com o auxílio de parentes e amigos. 



    Neste sentido, é o entendimento desta C. Corte: (...)



    Logo, restou evidenciada a prática do crime de furto simples, imputado ao réu, conduta que se amolda à descrita no artigo 155, caput, do Código Penal.



    Tecidas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria da pena e do respectivo regime inicial de cumprimento. 



    Na primeira fase, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, o culto Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes criminais. 



    Inobstante a adoção da fração de 1/6 de aumento, pela jurisprudência pátria, para cada circunstância negativa, in casu, o extenso histórico criminal apresentado pelo apelante (fls. 175/203) constitui elemento idôneo para a imposição de patamar superior (1/2), admitido quando fundamentada, como se verifica na espécie, consoante posicionamento da C. Corte Cidadã, mutatis mutandis: (...)



    Na segunda fase, a agravante da multirreincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) foi compensada parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, ensejando o recrudescimento da pena em 1/6, a fim de totalizar 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. 



    Tal compensação restou realizada de modo benevolente ao réu, já que a reincidência constitui circunstância preponderante na segunda fase da dosimetria da pena, prevalecendo, pois, sobre a confissão espontânea, nos moldes do artigo 67 do Código Penal, todavia, o entendimento adotado fica mantido na ausência de insurgência específica do Órgão Ministerial. 



    Ainda nesta fase, o suscitado baixo grau de escolaridade, no caso concreto, não é hábil para configurar a atenuante da pena, nos moldes do artigo 66, do Código Penal, pois, a despeito de o agente não ter concluído o ensino médio, já exerceu atividade empresária, como alegado no interrogatório judicial, fato que, aliado ao seu extenso histórico criminal, demonstra possuir pleno conhecimento acerca da ilicitude da conduta praticada. 



    Na derradeira fase, ausentes causas modificadoras, a reprimenda se manteve estável tal como fixada anteriormente. 



    Inobstante tratar-se de furto de gêneros alimentícios, o regime semiaberto não se revela suficiente para o sentenciado reincidente e portador de maus antecedentes, com extenso histórico criminal, assim, de rigor a fixação do regime fechado, consoante os ditames no artigo 33, § 2º e §3° c.c. artigo 59, inciso III, todos do Código Penal. 



    Deve suportar o réu, que não tem os mecanismos de repressão e prevenção do Estado como aptos a demovê-lo do ímpeto criminoso, mais uma necessária etapa para ressocialização. (...)



    Outrossim, em que pese o pleito da defesa, entende-se incabível a imposição de regime mais ameno, em razão da aplicação do instituto da detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o artigo em comento refere-se à possibilidade de imposição de regime menos gravoso, descontando-se da pena imposta o tempo de prisão cautelar cumprida pelo apelante e, na hipótese, o referido período é insuficiente para alterar o regime eleito pelo d. Magistrado de Primeiro Grau. 



    Ademais, o pleito de progressão do regime de pena deverá ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei n. 7.210/1984, segundo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça” (fls. 174-184, e-doc. 4).



    11. No voto condutor do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 885.561/SP, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior assentou: 



    “A decisão repreendida – que denegou a ordem, mantendo a condenação do agravante por furto qualificado tentado a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 17 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1500577- 45.2023.8.26.0535 (fls. 118/125, da 1ª Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP) – não comporta reparos. 



    Inicialmente, tem-se que as alegações recursais de necessidade de reconhecimento do crime impossível, aplicação da atenuante de circunstância relevante (art. 66 do CP) e necessidade de reconhecimento da tentativa delitiva, na terceira fase, não comportam conhecimento.



    Isso porque o agravante se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial, sem refutar o argumento central de afastamento de tais alegações na decisão monocrática hostilizada: as pretensões de reconhecimento do crime impossível, estado de necessidade, atenuante de circunstância relevante (art. 66, CP) e tentativa delitiva, pois demandaria reexame probatório, inviável na via eleita (fl. 377). Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 



    Ademais, tem-se que não foi demonstrado constrangimento ilegal na dosimetria, uma vez que a fundamentação do acórdão hostilizado está em consonância com o entendimento desta Corte Superior. Confira-se: 



    a) a utilização da fração de 1/2 pela negativação do vetor antecedentes, na primeira fase, foi calcada na existência de três condenações: são elas, ao menos: Autos n. 000553-10.2016.8.26.0635, fato em 25/5/2016, trânsito em 14/5/2020; autos n. 0051784-41.2015.8.26.0050 (fato em 17/6/2015, trânsito em 24/5/2019); autos n. 0067081-88.2015.8.26.0050 (fato em 6/8/2015, trânsito em 19/6/2017) - (fls. 122/123); e 



    b) a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, com o aumento da pena em 1/6, em razão da multirreincidência – a agravante da multirreincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) foi compensada parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, ensejando o recrudescimento da pena em 1/6 (fl. 200). Nesse sentido: AgRg no HC n. 761.734/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024. 



    Finalmente, considerando a pena privativa de liberdade imposta (1 ano e 9 meses de reclusão), a existência de antecedentes criminais e a reincidência do agravante, tem-se que não há ilegalidade na fixação do regime fechado (AgRg no AREsp n. 2.652.651/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). 



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 5-6, e-doc. 5).



    12. A conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (HC n. 187.093-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2020). Assim também, por exemplo:



    “FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa. CRIME IMPOSSÍVEL. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova” (HC n. 183.570, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    A revisão desse entendimento, para reconhecer que o sistema de vigilância teria impossibilitado a tipificação do crime ou para afastar a tipicidade pelo reconhecimento de estado de necessidade, demandaria a revisão fático-probatória, incabível na via do habeas corpus.



    13. As instâncias antecedentes aumentaram a pena, na primeira fase da dosimetria, em 1/2 (metade), pela valoração da circunstância judicial dos antecedentes, consideradas três condenações anteriores suficientes para a caracterização de maus antecedentes. 



    Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.9.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    14. O Tribunal de Justiça estadual manteve a sentença no ponto em que parcialmente compensada a múltipla reincidência do paciente com a atenuante da confissão e assentou: 



    “Tal compensação restou realizada de modo benevolente ao réu, já que a reincidência constitui circunstância preponderante na segunda fase da dosimetria da pena, prevalecendo, pois, sobre a confissão espontânea, nos moldes do artigo 67 do Código Penal, todavia, o entendimento adotado fica mantido na ausência de insurgência específica do Órgão Ministerial”. 



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia, pois a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a agravante de reincidência prepondera sobre a atenuante de confissão espontânea. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não restringe a preponderância ao caso de ser reincidência específica ou reincidência múltipla. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.395-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 



    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada’ (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 105.543, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. 



    II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. 



    III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.



    2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes.



    3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.



    4. Ordem denegada” (HC n. 102.486, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).



    15. No art. 67 do Código Penal, dispõe-se:



    “Art. 67 - No concurso de agravantes e